Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TRANSPORTE COLETIVO. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTA CAUSA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais chegaram até os suspeitos por meio do serviço de localização de dois celulares que foram subtraídos na ação e os pacientes foram reconhecidos como autores do crime por três vítimas e também pelo motorista do ônibus, portanto não há falar em ausência de indícios de autoria.
2. A prática de diversos crimes de roubo, em continuidade delitiva, contra várias vítimas, no interior de transporte coletivo e com emprego de arma de fogo são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes e, portanto, justificam a excepcionalidade da medida, para a garantia da ordem pública.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.